Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA. CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE.
1. As receitas obtidas por associação de moradores não estão dotadas de cláusula de impenhorabilidade, ainda que tais receitas sejam obtidas apenas por doações de seus associados.
2. As receitas de uma associação, ainda que seja entidade sem fins lucrativos, devem garantir o cumprimento das obrigações que porventura tenha celebrado, principalmente quando se tratar de pagamento de honorários advocatícios que tem natureza alimentar.
3. Recurso conhecido e desprovido.